Tribunal: TJDFT
Processo: 0736329-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736329-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Direcional Taguatinga Engenharia Ltda Agravado: Moises Rodrigues de albuquerque D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Direcional Taguatinga Engenharia Ltda (Id. 75614871) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, nos autos do processo 0711550-80.2022.8.07.0010. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos das regras previstas nos artigos 186 e 1019 inc. ll, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator